Tribunal: TJES
Processo: 5001703-09.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001703-09.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA MANTUAN SILVA e outros
RECORRIDO: FEIERTAG COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DA GARANTIA. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS E AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO REDACIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 12533390) opostos contra o acórdão (ID n.º 12485588), que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.

2. Alega a parte Embargante que a decisão recorrida foi omissa ao deixar de se manifestar sobre diversos pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, como (i) a existência de documentos que comprovariam o uso de óleo diverso do especificado, cuja análise foi desconsiderada sob o argumento de ausência de prova; (ii) a contradição na interpretação do art. 18 do CDC, ao entender que a garantia deveria ser prestada no domicílio do consumidor, sem que tal exigência conste do contrato ou da legislação aplicável; (iii) a ausência de fundamentação quanto aos critérios utilizados para fixar o valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais, valor superior à média praticada pela jurisprudência local; e (iv) a omissão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em 20%, não se sabendo se incidem sobre os danos materiais, morais ou ambos.Requer, o prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito merece parcial acolhimento, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, quanto à alegada omissão relativa à utilização de óleo diverso do especificado, entendo que não há vício a justificar a reforma do julgado. A narrativa fática apresentada na petição inicial abrange outros defeitos no veículo, como a ausência de catalisador, sendo esses elementos confirmados pelos áudios acostados aos autos pela parte autora. Assim, o conjunto probatório revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão na decisão recorrida quanto ao ponto. No que se refere à suposta contradição na aplicação do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, cumpre esclarecer que a obrigação de prestar a garantia legal ou contratual recai sobre o fornecedor do produto ou serviço. Não se pode transferir ao consumidor o ônus de diligenciar por conta própria a reparação do bem defeituoso. O raciocínio adotado no acórdão segue lógica coerente e adequada à legislação aplicável, inexistindo contradição a ser sanada. Quanto à fixação do valor de R$ 8.000,00 a título de danos morais, não se vislumbra omissão. Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência e doutrina, a indenização por danos morais não está sujeita a critérios matemáticos fixos, cabendo ao julgador arbitrá-la com base nas peculiaridades do caso concreto, levando em consideração fatores como a gravidade da lesão, a conduta das partes, a existência ou não de solução extrajudicial, entre outros. O acórdão, nesse aspecto, está suficientemente fundamentado. Dessa forma, os argumentos apresentados nos embargos traduzem mera pretensão de rediscussão do mérito da causa, não se verificando a ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Os embargos declaratórios, portanto, não se prestam ao fim pretendido pela parte, devendo ser rejeitados quanto a esses pontos.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos.

Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE, não sendo aplicável, portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atinente ao procedimento comum, uma vez que incompatível ao rito célere e simplificado dos Juizados Especiais. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado.

6. Por fim, consigno que a decisão merece acolhimento no referente à parâmetro para o cálculo dos honorários advocatícios para a melhor clareza, visto que trata-se de reforma simples e devidamente justificada pela parte.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR O TEXTO DO ACÓRDÃO PARA:

ONDE SE LÊ: Condeno a parte requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

PASSE A CONSTAR: Condeno a parte requerida no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da LJE.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)